Tribunal: TJSP
Processo: 1087740-72.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão traseira. Presunção de culpa do motorista que abalroou por trás não elidida pelos elementos de prova dos autos. Danos materiais devidamente comprovados. Responsabilidade da corré, haja vista se tratar da proprietária do veículo causador do sinistro. Precedência mantida, com alteração da incidência juros de mora, que deve ocorrer

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão traseira. Presunção de culpa do motorista que abalroou por trás não elidida pelos elementos de prova dos autos. Danos materiais devidamente comprovados. Responsabilidade da corré, haja vista se tratar da proprietária do veículo causador do sinistro. Precedência mantida, com alteração da incidência juros de mora, que deve ocorrer a contar do evento danoso (STJ, Súmula 54). RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. APELO DA AUTORA PROVIDO.